Tribunal: TJBA
Processo: 8011453-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011453-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANA SANTOS PEREIRA

Advogado(s): FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s):TIAGO SUNE COELHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. DISTINÇÃO ENTRE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO TOTAL DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado. 2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de empréstimo consignado firmado pela autora com o banco réu violou limites legais quanto à taxa de juros ou ao Custo Efetivo Total (CET), à luz da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e da Resolução Bacen nº 3.517/2007. 3. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 limita apenas a taxa de juros remuneratórios aplicável às operações de empréstimo consignado, fixando-a em, no máximo, 1,80% ao mês, não alcançando o Custo Efetivo Total (CET), que
compreende, além dos juros, tributos, tarifas, seguros e demais encargos cobrados, conforme previsto no art. 1º, § 2º, da Resolução Bacen nº 3.517/2007. 4. No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,27% ao mês) encontra-se abaixo do limite máximo de 1,80% fixado pela Instrução Normativa, inexistindo, portanto, abusividade. 5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8011453-95.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
IVANA SANTOS PEREIRA

e Apelado

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07